Tribunal: TJDFT
Processo: 0735839-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TEMA 864/STF. DISTINGUISHING. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra o acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se negou provimento ao recurso, sob alegação de omissão quanto à tese de inexigibilidade do título executivo judicial, por configurar alegada “coisa julgada inconstitucional”, fundada na suposta aplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se, nos embargos de declaração, se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de inexigibilidade da obrigação supostamente fundada em coisa julgada inconstitucional, à luz do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil e do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou de forma adequada todos os fundamentos relevantes suscitados pelas partes, não se verificando vício de omissão, contradição ou obscuridade que autorize o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A aplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal à situação dos autos foi expressamente afastada pelo próprio título exequendo, que realizou distinguishing em relação ao precedente firmado no RE 905.357/RR, ao concluir que a controvérsia não versa sobre revisão geral anual de remuneração, mas sobre descumprimento de reajuste escalonado previsto em lei específica. Tal acórdão transitou em julgado, o que impede a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença.
5. Não se aplica, portanto, ao caso, o disposto no art. 535, III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, pois os argumentos voltados à demonstração da inexigibilidade da obrigação foram afastados pelo próprio título executivo judicial, sendo incabível sua reapreciação na fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 503 do Código de Processo Civil.
6. Verifica-se que a oposição dos embargos revela inconformismo com o mérito da decisão embargada, e não a indicação de vícios formais passíveis de integração, circunstância que obsta a utilização do recurso como meio adequado à rediscussão do julgado.
7. A rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, autoriza o reconhecimento do prequestionamento da matéria, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, caso venha a ser reconhecida a existência de vício pelo tribunal competente.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A tese de inexigibilidade fundada em coisa julgada inconstitucional, com base no Tema 864 do STF, não se aplica quando a inaplicabilidade do precedente foi expressamente afastada pelo próprio título exequendo transitado em julgado. 3. A pretensão de reexaminar matéria acobertada pela coisa julgada material configura uso indevido da via integrativa. 4. O prequestionamento de matéria legal ou constitucional pode ocorrer de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que rejeitados os embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 535, III, §§ 5o e 7o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864).